Tribunal: TJES
Processo: 5001470-76.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão julgador: MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2020-06-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001470-76.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA.
RECORRIDO: ANDRE ASSEF PRETTI HADDAD
RELATOR(A
):MARCELO MATTAR COUTINHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso inominado.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré que se insurge contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial a fim de
a)

declarar
abusivas as cobranças a título de “taxa de software e segurança de acesso”, “locação de equipamento” e “Sistema de Gravação Sky HDTV (taxa de gravação)” no contrato “CLIENTE 55207166”;
b)

determinar
que a requerida cesse as cobranças relativas aos serviços mencionados (“taxa de software e segurança de acesso”, “locação de equipamento” e “Sistema de Gravação Sky HDTV (taxa de gravação)” para o contrato “CLIENTE 55207166”, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) por cobrança mensal indevida, limitado o montante em R$ 5.000,00;
c)

condenar
, ainda, a restituir a importância de R$ 3.146,00 (três mil, cento e quarenta e seis reais), já computada a duplicação do art. 42, p.un., do CDC.
d)

julgar
improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Na hipótese, o autor narrou que em
2010, contratou os serviços de TV por assinatura da Requerida e, em 2017, migrou para o plano COMBO SKY TOP HD. Na oportunidade foram disponibilizados, pela aquisição do referido pacote, 03 pontos de instalação todos HD. Não sendo suficientes, o autor adquiriu mais 02 pontos extras, pelos quais fora informado que para tanto teria a despesa apenas do serviço de instalação cobrado pelo profissional indicado pela Requerida, o que foi pago. No entanto, estão sendo cobradas outras taxas discriminadas como “taxa de software e segurança de acesso”, “locação de equipamento” e “Sistema de Gravação Sky HDTV (taxa de gravação)”, com as quais o autor não concorda e pede restituição e indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, a empresa alega legalidade da cobrança de aluguel mensal do aparelho, impossibilidade no cumprimento da obrigação, inexistência de restituição, bem como inexistência de restituição em dobro, e por fim, limitação das
astreintes
ao valor da obrigação principal.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46,
in fine
, da LJE.

Nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, cabia à ré comprovar a contratação do aluguel em nome da parte autora, relativo a tais aparelhos e serviços, ou, ainda, de que a parte consumidora tenha sido devidamente cientificada sobre tal cobrança no momento da contratação, consoante o art. 373, II, do CPC/2015, o que não se verifica nos autos, uma vez que na gravação trazida pela recorrida em momento algum o autor foi cientificado a respeito de tais serviços adicionais.

Inclusive, a atendente, durante a ligação, confirma os planos e aparelhos existentes, informa o valor adicionado pela troca dos aparelhos de digital para HD, sem informar nada acerca de valores adicionais. Importante salientar que esta foi a única gravação telefônica colacionada aos autos.

Não tendo a parte ré se desincumbido de comprovar os termos da contratação, são consideradas indevidas as cobranças a título de aluguel “taxa de software e segurança de acesso”, “locação de equipamento” e “sistema de gravação Sky HDTV”.

Ainda, como bem julgou o magistrado
a quo
, cumpre destacar que, a empresa recorrente “
tentou ultrapassar a vedação da norma regulatória tornando o pacote/plano contratado mais oneroso após a solicitação de pontos extras para a mesma residência. Tentativa que se deve ter por frustrada, pois o art. 29 da Res. 488/2007 é expresso em prever que não haverá cobrança adicional “independentemente do plano contratado”.

Por essa razão, a restituição deve ocorrer de forma dobrada.

Quanto ao pedido de limitação das
astreintes
ao valor da obrigação principal também não entendo merecer acolhimento, uma vez que ao ser
descumprida uma decisão, a parte deve ressarcir o que lhe foi imposta. Entendo assim, que o valor aplicado ao caso de não cumprimento está dentro do padrão arbitrado a não incidir falência da parte recorrente, e enriquecimento ilícito da parte autora.

Diante do exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO E

NEGO-O
PROVIMENTO
a fim de
MANTER INCÓLUME A SENTENÇA.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.